Tribunal: TJSP
Processo: 1500868-51.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500868-51.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ADRIANO JULIO GILA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500868-51.2020.8.26.0567 -Voto no
2
Voto no 49.871
Apelação Criminal no 1500868-51.2020.8.26.0567
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SOROCABA
3a Vara Criminal
Apelante: ADRIANO JULIO GILA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no artigo
157, § 2o, inciso VII, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do
Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 13 de junho de
2020, por volta da 0h30, na Avenida General Carneiro, n.o 1670,
Jardim São Caetano, Comarca de Sorocaba, quando, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma branca, consistente em
uma faca, subtraiu, para si, uma bolsa, contendo documentos
pessoais, cartões bancários e a quantia de R$ 1.400,00, em
dinheiro, em prejuízo da vítima José Antonio Matias, de 67 anos
de idade. Ao final da instrução, a ação foi julgada procedente,
para condená-lo nos termos da denúncia, à pena de 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 16 dias-multa, no piso (fls. 192-195).
Apela da sentença a defesa, postulando, em
suma, a absolvição com base na insuficiência do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de furto.
Ademais, pretende a fixação da base no mínimo legal, a elevação em
razão da reincidência no patamar mínimo e a imposição de regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 208-217).
Contrarrazões às fls. 224-234.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 247-252).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500868-51.2020.8.26.0567 -Voto no
3
Segundo apurado, na data e horário dos
acontecimentos, o réu se encontrava no endereço indicado na inicial,
imbuído do propósito de promover o crime de roubo, oportunidade
em que estava munido de uma faca.
Em
determinado
momento,
avistou
um
senhor de 67 anos de idade, saindo da UPH da Zona Oeste e
entrando em um veículo, ocasião em que se aproveitou da situação e
se aproximou do ofendido. Ato contínuo, colocou a faca que
empunhava nas costas da vítima e anunciou o crime, ordenando que
ela entregasse sua bolsa. Em seguida, com os objetos de valor do
ofendido em suas mãos, iniciou a fuga.
Ocorre que a ação criminosa desenvolvida
pelo réu foi visualizada por um guarda municipal que estava de folga,
o qual, para ajudar a vítima, parou seu veículo e abordou o Adriano,
logrando êxito em detê-lo na posse dos objetos de valor roubados do
ofendido e, logo em seguida, acionou a Guarda Municipal, que
compareceu ao local dos fatos e conduziu o réu à delegacia de polícia
para a elaboração do competente flagrante.
Ao ser ouvido no inquérito, o réu afirmou ter
sido agredido pela pessoa que o deteve e reservou-se o direito de
prestar declarações somente em juízo (fl. 6). Em audiência, admitiu
somente a prática de furto, negando ter utilizado uma arma branca
para constranger a vítima. Alegou que a faca apreendida não seria de
sua propriedade (fls. 162-166).
De outro lado, José Antônio Matias reconheceu o réu com absoluta segurança, tanto na fase
inquisitorial, como em juízo, como sendo o indivíduo que na data dos
fatos encostou algo em suas costas, dizendo: “Perdeu”, para, em
seguida, se apoderar de sua bolsa e sair correndo. Explicou que logo
após o réu acabou preso em flagrante delito (fls. 5 e 147-152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500868-51.2020.8.26.0567 -Voto no
4
Silvio Wagner dos Santos, Guarda Civil
Metropolitano, declarou estivesse trafegando pelas proximidades do
local dos fatos, quando visualizou a vítima entrando no carro e o réu
encostando nela, com alguma coisa na mão, para, em seguida,
subtrair a bolsa e empreender fuga. Diante disso, o depoente desceu
de seu carro e abordou o acusado, oportunidade em que este soltou
uma faca e jogou a bolsa em direção ao filho da vítima, que já estava
indo de encontro a ele. Esclareceu que o réu correu
aproximadamente cinco metros e já foi abordado. Narrou que, no
momento em que abordou o réu, ele estava com a bolsa da vítima em
uma mão e a faca em outra, oportunidade em que soltou o artefato ao
chão (fls. 3 e 157-161).
José
Carlos
Ribeiro,
Guarda
Civil
Metropolitano, aduziu que ao chegar ao local dos fatos, o réu já
estava detido por um guarda civil que estava de folga e presenciou a
ação delitiva. Afirmou que apenas conduziu o réu à delegacia.
Sustentou ter recebido informações no local de que o réu, ao ver a
vítima no carro, encostou uma faca nesta e pegou a bolsa dela, para,
em seguida, empreender fuga, sendo, contudo, detido pelo filho da
vítima e por um guarda civil que estava passando pelo local.
Ressaltou que a faca foi apreendida no local. Narrou que o guarda
que abordou o réu informou que, durante a abordagem, o réu jogou a
faca, mas esta foi recuperada (fls. 153-156).
O
laudo
de
fls.
168-171
comprova
a
utilização da faca mencionada na denúncia.
Inicialmente,
não
se
pode
duvidar,
de
antemão, da veracidade dos testemunhos dos guardas municipais.
Como quaisquer outras pessoas, podem prestar prova válida,
dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo
que, somente pela função exercida, pudessem ser tomados por
suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500868-51.2020.8.26.0567 -Voto no
5
legalidade dos atos desses agentes públicos. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente,
imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos guardas e nenhuma foi sequer apontada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Ademais, como é cediço, "a palavra da vítima
assume papel de indiscutível importância em crime de roubo,
mormente quando sem qualquer interesse em prejudicar o réu".
Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente
para prejudicar desconhecidos.
Assim, no caso em tela, porque o réu foi
preso logo após perpetrar a subtração dos bens da vítima, sendo
imediatamente reconhecido por esta, de rigor fosse condenado, nos
moldes da sentença.
Ademais, em que pesem os argumentos
erigidos no apelo defensivo, o tipo penal descrito no artigo 157 exige
para caracterização do delito que a subtração ocorra mediante grave
ameaça ou violência, o que se verificou na espécie, porquanto a
vítima foi abordada no momento que embarcava no veículo do filho,
tendo uma faca apontada para suas costas, para, então, anunciado o
crime pelo réu, ver subtraída sua bolsa contendo bens e dinheiro,
subsumindo-se o fato à hipótese de incidência trazida naquela
norma, razões estas suficientes para afastar a tese desclassificatória
e, a um só tempo, fazer incidir a causa especial de aumento de pena,
vez que devidamente comprovada pelo laudo encartado aos autos.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
pois, em que pesem as razões erigidas pela defesa, o aumento
perpetrado na primeira fase em razão dos maus antecedentes mostra-
se correto. Nesse sentido, em que pese o entendimento deste relator,
o Colendo STF, por maioria, em Sessão Virtual realizada entre os dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500868-51.2020.8.26.0567 -Voto no
6
7.8.2020 a 17.8.2020, ao apreciar o Tema 150 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso extraordinário RE 593818, fixando
a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
Depois, na segunda fase, para além da
agravante referente ao fato de ter o agente cometido o crime contra
pessoa maior de 60 anos (artigo 61, inciso II, alínea “h”), ensejando
com isso a exacerbação de 1/6, tratando-se de multirreincidência
específica (processos n. 3011992-58.2013 e n. 20573-14.2014, fls.
64-70), correta a imposição de novo aumento, fixado em 1/5,
montante este necessário à reafirmação do direito violado na espécie.
Este é o entendimento do STJ, que se extrai do julgado abaixo:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
FOLHA
DE
ANTECEDENTES.
DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PLEITOS
DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o
11.343/06 E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
PREJUDICIALIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. (Grifamos)
1. Não há falar em ilegalidade a ser reconhecida no
tocante à aplicação da reincidência, haja vista que a
agravante foi devidamente comprovada pela folha de
antecedentes criminais. É assente neste Sodalício o
posicionamento de que a folha de antecedentes
criminais é documento hábil e suficiente à comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500868-51.2020.8.26.0567 -Voto no
7
da existência de maus antecedentes e reincidência, não
sendo, pois, imprescindível a apresentação de certidão
cartorária. (Grifamos)
2. Esta Corte sedimentou o entendimento no
sentido de serem igualmente preponderantes a
agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea. Todavia, não é viável a
compensação integral das mencionadas agravante
e atenuante, quando se tratar de reincidência
específica,
tal
como
ocorre
na
espécie.
Precedentes. (Grifamos)
3. Negado o pleito de afastamento da agravante da
reincidência, resta prejudicada análise dos pedidos de
aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 e de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
4. Habeas corpus denegado. (STJ, Habeas Corpus
410413 SP 2017/0189141-6, julgado em 21 de
novembro de 2017, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura)
Depois, a despeito de a confissão ter ocorrido
de forma parcial, vê-se que o juízo a quo, ainda assim, procedeu a
diminuição mínima, razão pela qual, sem olvidar o aumento de 1/3
decorrente do uso de arma branca, chegou-se ao total estipulado na
sentença.
Quanto ao regime, jungida a extensão da
pena ora mantida à reincidência, correto o inicial fechado
estabelecido na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500868-51.2020.8.26.0567 -Voto no
8
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso de Adriano Julio Gila Silva, mantendo-se a respeitável
sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator